Tribunal: TJDFT
Processo: 0755884-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0755884-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRENNO WILYAM SILVA LIRA CALDAS IMPETRANTE: JADSON DOS REIS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O presente habeas corpus busca a concessão da ordem para o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com pedidos de providências urgentes, sem juntar qualquer documento que comprove as alegações. Assim, observo que o presente writ está desacompanhado de arcabouço probatório necessário para apreciação da ação mandamental. Destarte, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o impetrante junte cópia integral dos autos, sob pena de ser negado seguimento. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 18 de dezembro de 2025 16:40:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator